Tribunal: TJMT
Processo: 1016502-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016502-82.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO em virtude da decisão proferida pelo juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 0005548-76.2007.8.11.0002, ajuizada em face de IRINEU DA SILVA FERREIRA, determinou a devolução do veículo apreendido ou, no caso de ter ocorrido a venda antecipada, o depósito do valor com base na Tabela Fipe, no prazo de 05 (cinco) dias.
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o cumprimento do pronunciamento judicial é impossível, eis que o veículo foi vendido em 27/08/2021.
Aduz que a devolução do valor com base na Tabela Fipe não é válida, devendo ser aplicado o valor da venda do veículo na fase de liquidação de sentença.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
De início, cumpre ressaltar que o Recurso comporta recebimento, pois apesar do Código de Processo Civil não prever expressamente o uso do agravo de instrumento contra decisão interlocutória relacionada ao caso, o STJ, no Acórdão proferido no Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, Tema 988, fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Da leitura das razões deste instrumental, vê-se que o caso se amolda à jurisprudência contemporânea, seja pelo fato de que ficou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, seja em virtude da decisão invectivada ter sido proferida em data posterior à fixada pelo STJ para a modulação dos efeitos da nova interpretação ser aplicável.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, conforme dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Pelo que se observa dos autos, o juiz declarou extinta a ação de busca e apreensão, em razão da ocorrência do instituto da prescrição. Após o trânsito em julgado da decisão, o juiz singular determinou a devolução do bem e, na sua impossibilidade, que fosse feito o depósito do valor com base na Tabela Fipe vigente na data da apreensão do veículo.
Com efeito, em que pesem às ilações do banco Agravante no sentido de sobrestar a decisão invectivada, tenho que, neste momento de cognição sumária, não sobressaem elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado; isso porque o Agravante, ao menos em princípio, não comprovou de forma segura que houve a alienação do imóvel, não sendo suficiente a mera informação.
De mesmo modo, o Agravante não demonstrou o risco de dano irreparável ou de difícil reparação em promover o depósito do valor do automóvel, cujo valor será da data da apreensão do veículo (18/06/2007).
De mais a mais, não entrevejo justificativa para deduzir que a breve espera pelo julgamento deste feito colocará em risco qualquer direito/interesse do Agravante e, tampouco a eficácia do provimento final.
Registro, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação de perigo concreto que torne irreversível ou de improvável recomposição, caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Agravante.
Dessa forma, não demonstrado os requisitos para concessão do pedido liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se o Agravada paro, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora